Tribunal: TJDFT
Processo: 0724896-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724896-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento (ID 17945231) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença 0703157-50.2019.8.07.0018 (ID 61831186) apresentado por EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. no seguinte teor: “Vistos. Sabe-se que os prazos processuais estão suspensos por força das medidas de enfrentamento à Pandemia por COVID-19, conforme disposto no art. 5o da Resolução 313 do Conselho Nacional de Justiça. Contudo, havendo impulso processual, em homenagem ao princípio da celeridade e atendimento ao melhor interesse das partes, este Juízo analisará os pleitos proferindo o devido despacho/decisão. Ainda que suspensos os prazos, a regularidade dos trabalhos no gabinete da 1a Vara da Fazenda Pública mantém-se com o pronto atendimento das partes e demandas processuais. Dito isso, passo a análise da exigibilidade da multa imposta por descumprimento de obrigação de não-fazer e da restituição de valores cobrados indevidamente (ID no 48714114). Exigibilidade da multa arbitrada Desde agosto/2019 há notícia de que o Distrito Federal efetuou cobrança indevida contrária à coisa julgada (ID n. 42223980). A multa por descumprimento foi fixada em 4/10/2019, pelo ID n. 46372268, sendo que o despacho de ID n. 56531731, concedeu novo prazo ao requerido para cumprimento, sem que tenha tido comprovação. O Distrito Federal agravou, porém, o recurso não foi conhecido - ID n. 60820332, salientando a Des. Relatora que: ‘Outrossim, referida multa foi estabelecida pela decisão ID 46372268, de 04/10/2019, com o fim de coagir o executado a não descumprir a obrigação de não fazer que lhe foi imposta em sentença, de modo que a sua aplicação em razão de falta de comprovação de pagamento se revelaria indevida.’ Cálculos da Contadoria Judicial relativa a multa aplicada pelo ID n. 61696333. Dessa forma, ante o nítido descumprimento de obrigação de não fazer, que ensejou a cobrança indevida questionada pelo credor, sendo que esta não foi restituída administrativamente, torno exigível a multa em R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do cálculo de ID n. 61696333. Intime-se o Distrito Federal para ciência e pagamento do valor no prazo de 15 (quinze) dias, pois, conforme já salientado o montante não e sujeita as regras de cumprimento de sentença contra a fazenda. A satisfação dos valores poderá ocorrer mediante sequestro de verbas via convênio Bacenjud. Da restituição de valores cobrados indevidamente (ID no 48714114) O valor indicado na referida petição só pode ser objeto de novo cumprimento de sentença, conforme decisão de ID no, pois não reembolsado administrativamente. Dessa forma, esclareça o credor se tem interesse no ressarcimento, nos moldes do art. 535/CPC, com pagamento mediante RPV. Prazo: 10 (dez) dias. RPV - Honorários sucumbenciais Estes já foram quitados, conforme informou o exequente pelo ID n. 42223980, p. 2 e já salientado pela decisão de ID n. 44110955. Dessa forma, deixo de determinar a expedição de RPV. Intimem-se todos. Aguarde-se decurso dos prazos fixados, certificando-se todos” - (autos 0703157-50.2019.8.07.0018, ID 61831186). O agravante alega, em síntese, que o artigo 535, § 3o, inciso II do Código de Processo Civil determina que, em relação a qualquer quantia certa objeto de cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública a ser paga por meio da expedição de Requisição de Pequeno Valor, o prazo de pagamento é de 2 (dois) meses contados da entrega da requisição; que é inaceitável imposição de multa diária ao Ente Federado para compeli-lo a pagar de forma administrativa e em prazo menor (10 dias); que não se justifica a multa imposta, pois o agravante já havia comprovado há meses a obrigação de não fazer lançamento ou inscrição em nome da parte agravada e não houve qualquer fato novo a justificar sua imposição; que em 20/3/2020, após embargos de declaração manejados pela ora agravada, o Juízo a quo corrigiu um dos erros de procedimento, deixando de exigir pagamento por via administrativa e determinando a expedição de RPV, mas ainda permanece a necessidade de reformar a cobrança da multa diária de mil reais, que totalizou o valor máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Requer ao final: “Por todo o exposto na presente minuta de agravo, requer o Distrito Federal seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para o fim de suspender a eficácia da r. decisão agravada até julgamento do recurso. Requer, ainda, o provimento do recurso para cassar a r. decisão agravada que aplicou ao Distrito Federal multa de quinze mil reais pela não comprovação de pagamento da quantia certa objeto do cumprimento de sentença pela via administrativa no prazo de 10 dias.” (ID 17945231, p. 12) É o relatório. DECIDO. A decisão agravada (autos 0703157-50.2019.8.07.0018, ID 61831186) foi proferida no dia 23 de abril de 2020, tendo sido interposto o presente recurso no dia 21 de julho de 2020. Sobreveio sentença (autos 0703157-50.2019.8.07.0018, ID 68693435) em 28 de julho de 2020, contendo a seguinte fundamentação: “Não obstante o recebimento do cumprimento de sentença, inclusive com a aplicação de multa ao executado por descumprimento, melhor analisando os autos, infere-se que é caso de indeferimento da petição inicial, com revogação dos atos processuais desde a Decisão que a recebeu. Explico. O presente cumprimento de sentença visa, exclusivamente, o ressarcimento do valor pago pela exequente na esfera administrativa, relativo à cobrança de dívida por inexecução da Nota de Empenho no 2015NE01203, referente à ata no 248/2014, cuja contratação foi declarada rescindida na sentença exequenda (ID no 30794408). Com efeito, a Sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, de modo a declarar rescindidos os contratos administrativos objeto das atas de registros de preços no 244, 248, 250, 252 e 354, todos de2014, desde a suspensão da execução, e determinou que a Administração Pública se abstenha de aplicar qualquer sanção. Trata-se, portanto, de sentença declaratória qualificável como título hábil para o procedimento de cumprimento forçado de título judicial, ou seja, com capacidade de gerar título executivo e, por conseguinte, obrigação exigível em processo de cumprimento de sentença. Com efeito, o artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil, estendeu força executiva a todas as sentenças, ao estabelecer que são títulos executivos judiciais as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Segundo lição de Humberto Theodoro Júnior, ‘a atribuição da força executiva passou a alcançar também as sentenças declaratórias e as constitutivas, na medida em que procedessem ao reconhecimento da existência de obrigação certa, líquida e exigível (...) já que para conferir a natureza executiva a uma sentença civil, a lei não mais exige seja ela tipicamente um julgado condenatório, mas que, apenas contenha o reconhecimento da existência de obrigação a ser cumprida por uma parte em favor da outra’. (Curso de Direito Processual Civil – Vol. III. 50a ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017,p. 98.). Pois bem. Sendo a Sentença exequenda declaratória de contratação administrativa, cuja ata no 214/2014 é correlata e refere-se à alegada cobrança de dívida administrativa objeto destes autos, a exequente deveria ter apresentado pedido de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, nos termos do artigo 536 do Código de Processo Civil, a fim de requerer provimento jurisdicional para determinar o DISTRITO FEDERAL a proceder com o cancelamento da cobrança. No entanto, como a própria credora afirma no requerimento inicial, adiantou-se e pagou a dívida administrativamente. Ocorre que o pedido de ressarcimento do valor pago extrapola os limites do título executivo judicial, devendo o pleito de restituição da quantia paga ser aventado em ação própria. A título de ilustração, cite-se o seguinte precedente do Egrégio TJDFT: [ ]. Dessarte, considerando que o requerimento de cumprimento de sentença extrapola os limites objetivos da coisa julgada, a petição inicial deve ser indeferida, com extinção do feito e revogação da Decisão de ID no 32649770, que recebeu o pleito, bem como de todos os atos posteriores. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, EXTINGO o processo, nos termos do artigo 924, inciso I, c/c artigo 513, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, REVOGO a Decisão de ID no 32649770 e todos os atos processuais posteriores. Condeno a exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo.” Como se vê, decisão agravada expressamente revogada pela sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, o que implica prejudicialidade deste recurso. Nos termos do artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta prejudicialidade do agravo de instrumento porque proferida sentença de extinção nos autos de origem e expressamente revogada a decisão agravada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intime-se o agravante. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora